Tribunal: TJBA
Processo: 8081464-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081464-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOAO CEZAR INOUE ROSA e outros Advogado(s): JOAO CEZAR INOUE ROSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante no dia 21/12/2025, na cidade de Eunápolis/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores. A defesa alega nulidade da prisão por invasão de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundamentação concreta para a conversão do flagrante em preventiva, sustentando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, que o Paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas ou a liberdade provisória. II. Questão em discussão 1. Verificar a legalidade do ingresso policial na residência onde ocorreu a prisão em flagrante. 2. Analisar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública. 3. Avaliar se as condições pessoais favoráveis do Paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para afastar a segregação cautelar. III. Razões de decidir O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso policial em domicílio, mormente quando há fundada suspeita decorrente de fuga dos suspeitos ao avistarem a guarnição. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), apetrechos para o tráfico (balança de precisão) e o envolvimento de um adolescente na empreitada criminosa. Tais circunstâncias indicam risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, justificando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do contexto fático apresentado. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada a circunstâncias fáticas que evidenciem fundada suspeita, como a fuga para o interior de imóvel, legitima o ingresso policial sem mandado judicial. 2. A gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas e pelo envolvimento de menor, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081464-21.2025.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Impetrante o advogado JOÃO CEZAR INOUE ROSA, OAB/BA 53.660 e como Paciente KAIQUE BATISTA MOURA, e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.